Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028143-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 062.021.991-21 (EMBARGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1028143-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BRUNO DE SOUZA PEREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para correção de erro material identificado na parte dispositiva do acórdão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1028143-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: BRUNO DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração vertido pelo Ministério Público contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu o recurso de
Bruno de Souza Pereira
.

A Procuradoria-Geral de Justiça almeja a reforma da decisão para corrigir o erro material constante na parte dispositiva do julgado.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1028143-96.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO DE SOUZA PEREIRA foi condenado pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, II e VI, do CP], pelo qual foi apenado com 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Ao fixar as condições para cumprimento da reprimenda, o juízo
a quo
decidiu o seguinte:

“[...] Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a);

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) fiscalização da tornozeleira;

c) comprovação de trabalho e endereço residencial.

[...]”

Posteriormente, em
02/08/2023
, BRUNO requereu àquele juízo a retirada da tornozeleira eletrônica, argumentando que
“atualmente vem sofrendo dificuldades e rejeição de empresas, o impossibilitando de reingressar no mercado de trabalho” (sic)
.

Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pleito foi indeferido:

“
Vistos, etc.

Não havendo a juntada de documentos mínimos e aptos a ensejarem a isenção quanto a utilização da tornozeleira eletrônica, INDEFIRO o pleito defensivo.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena e pagamento das parcelas da pena de multa”.

Não ignoro o posicionamento segundo o qual é possível,
excepcionalmente
, a monitoração para fiscalização das condições estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Entretanto, consoante já decidiu esta Câmara,
“A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto,
por inexistir estabelecimento penal adequado
, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento”
[1]
.

Nesse diapasão, a mera alegação de violência ou grave ameaça no crime praticado, ou a ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, não se patenteiam justificativas idôneas para imposição do monitoramento.

Ressalte-se que o reeducando foi admoestado sobre as condições impostas pelo juízo da execução penal, e até o momento não há notícias de descumprimentos ou de novos delitos cometidos no período em que se encontra em liberdade [desde
junho/2022]
.

A toda a evidência, como já decidiu esta Câmara em casos semelhantes,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[2]
.

Por derradeiro, registro que, em consulta ao SEEU, pude constatar que
BRUNO vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas
.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do
agravo em execução interposto por BRUNO DE SOUZA PEREIRA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica, mantidas as demais condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

[1]
TJMT, N.U 1007923-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

[2]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024